Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-10.2025.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002567-10.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação regressiva de indenização ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, em razão da ausência de prova de relação jurídica entre o segurado e a unidade consumidora vinculada ao alegado sinistro elétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a seguradora apelante possui legitimidade ativa para propor ação regressiva, à luz do art. 786 do Código Civil, considerando a ausência de comprovação de vínculo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica dos fundamentos da sentença supre o requisito da dialeticidade, permitindo o conhecimento do recurso.

A sub-rogação do segurador, prevista no art. 786 do Código Civil, somente se aperfeiçoa se o segurado detinha legitimidade originária para demandar o causador do dano.

A ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária de energia elétrica implica ilegitimidade ativa da seguradora para ajuizar ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HDI SEGUROS S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE SORRISO que nos autos dos AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO no 1002567-10.2025.8.11.0040, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais de id. 322460879, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) comprovou nos autos o endereço do segurado como sendo a Rua Penha, no 110, Bairro Bela Vista, Sorriso-MT, conforme Relatório de Regulação;

(ii) a empresa ré é a única concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade de Sorriso/MT;

(iii) o endereço em que se localizou o sinistro sofreu alteração legislativa pela Lei Municipal no 845/2000, que mudou a antiga denominação "Travessa das Violetas" para a atual "Rua Penha", razão pela qual não haveria inconsistência documental;

(iv) embora o contrato de fornecimento de energia elétrica esteja formalmente em nome de Thiarles Witeck, este seria filho do segurado Renato Witeck, circunstância que, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não poderia afastar a caracterização da relação jurídica existente entre a unidade consumidora e o segurado;

(v) a ré deixou de acostar aos autos os relatórios internos obrigatórios previstos na Resolução Normativa ANEEL no 956/2021, o que geraria presunção de perturbação na rede elétrica;

(vi) restou incontroverso o sinistro, qual seja, a queima dos equipamentos elétricos do segurado causados pela oscilação de energia;

(vii) aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade civil objetiva;

(viii) estão comprovados a sub-rogação, os danos suportados pela seguradora apelante e o nexo de causalidade;

(ix) a incidência de correção monetária e juros de mora deve se dar desde a data do desembolso da indenização.

Forte nesses argumentos pede a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do apelo. (id. 322460883).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, consistente na inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório e da ampla defesa, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o erro de procedimento ou o erro de julgamento que justifique a reforma pleiteada. Tal exigência decorre expressamente do Código de Processo Civil, que estabelece como requisito da apelação "a exposição do fato e do direito" e "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

No caso em análise, verifica-se que a apelante, ao contrário do que alega a apelada, impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a suposta ausência de comprovação da relação jurídica entre o segurado e a unidade consumidora. A apelante dedicou tópico específico em suas razões recursais (tópico II - "Da relação jurídica segurado e requerida - da legitimidade ativa da ré") para demonstrar a existência dessa relação jurídica, apresentando argumentos como a comprovação do endereço do segurado, a alteração legislativa da denominação da rua e a relação familiar entre o titular formal da unidade consumidora e o segurado. Tais argumentos, ainda que insuficientes para o provimento do recurso, como se verá adiante, demonstram o atendimento ao requisito formal da dialeticidade.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentação suficiente e específica contra os fundamentos da sentença recorrida, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte adversa e o conhecimento da matéria por este Tribunal.

Rejeito
, assim, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia reside na verificação da legitimidade ativa da seguradora apelante para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, após ter indenizado seu segurado por danos elétricos em equipamentos.

A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da seguradora ao fundamento de que não foi demonstrada a existência de vínculo entre o segurado e a unidade consumidora localizada no endereço do alegado sinistro, tampouco a titularidade da conta de energia ou qualquer elemento que confirmasse a legitimidade da seguradora para pleitear o ressarcimento.

O Código Civil estabelece que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano,
in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (Vide Lei no 15.040, de 2024) Vigência

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Tal dispositivo consagra o instituto da sub-rogação legal, pelo qual a seguradora, ao indenizar o segurado, assume a posição jurídica deste em relação ao causador do dano, podendo exercer os mesmos direitos que o segurado teria.

Contudo, para que a sub-rogação seja eficaz e legitime a seguradora a propor ação regressiva, é necessário que o segurado originalmente possuísse legitimidade para pleitear a reparação contra o suposto causador do dano. Em outras palavras, a seguradora só pode sub-rogar-se em direitos efetivamente existentes na esfera jurídica do segurado.

No caso dos autos, a questão controvertida consiste em verificar se o segurado Renato Witeck possuía relação jurídica com a concessionária de energia elétrica que justificasse eventual pretensão indenizatória contra esta, de modo a legitimar a sub-rogação da seguradora apelante.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre seu segurado e a concessionária de energia elétrica.

O Relatório de Regulação apresentado pela apelante (ID 185450908) indica como endereço do segurado a Rua Penha, no 110, Bairro Bela Vista, Sorriso-MT. Contudo, conforme apontado pela concessionária apelada, a fatura de energia elétrica juntada aos autos (ID 185450907) está em nome de terceiro (Thiarles Witeck) e se refere a uma unidade consumidora localizada em endereço diverso (Rua da Penha, 11).

Quanto à alegação da apelante de que Thiarles Witeck seria filho do segurado Renato Witeck, cumpre esclarecer que, mesmo se comprovado tal vínculo familiar, este fato, por si só, não seria suficiente para caracterizar a relação jurídica necessária à legitimação.

O contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza personalíssima quanto às obrigações dele decorrentes, não se estendendo automaticamente a familiares que residam no mesmo imóvel, mas que não figurem formalmente como titulares da unidade consumidora.

Para fins de legitimação, seria necessária a comprovação de que o segurado era o efetivo titular da unidade consumidora ou, ao menos, o responsável pelo pagamento das faturas, o que não ocorreu no caso em análise.

A alegação de que houve alteração legislativa da denominação da rua pela Lei Municipal no 845/2000, que teria mudado "Travessa das Violetas" para "Rua Penha", tal argumento não resolve a discrepância entre o número do imóvel indicado no Relatório de Regulação (no 110) e aquele constante da fatura de energia (no 11).

A apelante também sustenta que a empresa ré é a única concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade de Sorriso/MT. Tal fato, embora verdadeiro, não dispensa a comprovação da relação jurídica específica entre o segurado e a concessionária, materializada pela titularidade ou posse da unidade consumidora afetada pelo sinistro.

No que tange à alegação da apelante quanto à não apresentação pela concessionária dos relatórios internos obrigatórios previstos na Resolução Normativa ANEEL no 956/2021, tal argumento não tem o condão de suprir a ausência de legitimidade ativa. Isso porque a presunção de perturbação na rede elétrica, decorrente da não apresentação dos relatórios, somente seria relevante para a análise do mérito da pretensão indenizatória, caso superada a questão preliminar da legitimidade.

Como a legitimidade para a causa é condição da ação e pressuposto processual que antecede a análise do mérito, a eventual aplicação da presunção prevista na Resolução ANEEL não tem o condão de conferir legitimidade à parte que originalmente não a possui.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a legitimidade ativa da seguradora em ação regressiva depende da demonstração inequívoca de que o segurado possuía legitimidade originária para pleitear a reparação contra o suposto causador do dano.

No caso de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, é imprescindível a comprovação de que o segurado era titular ou possuidor da unidade consumidora afetada.

Ressalto que o entendimento adotado na origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que vem exigindo, como requisito mínimo de admissibilidade da Ação Regressiva, a demonstração de que o Segurado da companhia Autora era titular ou possuidor de fato da unidade consumidora, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. O direito de regresso da seguradora contra o causador do dano está previsto no art. 786 do Código Civil e sumulado pelo STF na Súmula no 188, condicionando-se ao pagamento da indenização ao segurado e à comprovação do vínculo entre este e o suposto responsável pelo dano.4. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade objetiva, conforme os arts. 14 e 22 do CDC e os arts. 37, §6o, e 175 da Constituição Federal.5. No caso concreto, a seguradora não demonstrou qual seria a unidade consumidora vinculada ao segurado, inexistindo prova da relação jurídica entre este e a concessionária de energia elétrica.6. A ausência de comprovação da titularidade da unidade consumidora inviabiliza a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, caracterizando sua ilegitimidade ativa ad causam.7. A jurisprudência do tribunal confirma a necessidade de comprovação do vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária para que a seguradora exerça seu direito de regresso. (...)”
(TJMT. RAC. N.U 1000505-15.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PORPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RÉ. Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de energia elétrica, visando ao ressarcimento de montante pago ao segurado. Diante das telas do sistema da ré acostada com a contestação, competia à seguradora autora provar a existência de unidade consumidora no local sinistrado - documento de fácil obtenção junto ao seu cliente. Não veio aos autos prova de que há fornecimento de energia elétrica, pela demandada, no endereço do sinistro indicado na inicial."
(TJRS, Apelação n. 50049836120218210033, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 29/03/2022, DJ 31/03/2022)

Quanto aos argumentos da apelante relativos à responsabilidade civil objetiva da concessionária e à comprovação do nexo causal, tais questões dizem respeito ao mérito da pretensão indenizatória e somente poderiam ser analisadas caso superada a questão preliminar da legitimidade ativa, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que a legitimidade para a causa é condição da ação que deve ser aferida conforme as afirmações contidas na petição inicial. No entanto, quando a questão depende de dilação probatória, como no caso dos autos, a análise da legitimidade pode se dar após a instrução processual, com base nos elementos de prova produzidos.

No caso em análise, após regular instrução, não restou demonstrada a relação jurídica entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, elemento essencial para configurar a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos ao reconhecer a ilegitimidade ativa da seguradora apelante e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025